Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-91.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. OMISSÃO CONSTATADA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE SUPORTE PROBATÓRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embargos de declaração opostos pelo embargante com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado referente à ausência de manifestação acerca da impugnação ao pedido de gratuidade judiciária levantada em contrarrazões.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. No caso, constato a omissão apontada nos embargos de declaração, uma vez que o acórdão concedeu a gratuidade judiciária ao embargado, sem contudo, analisar a impugnação apresentada nas contrarrazões.
5. Todavia, a impugnação não trouxe provas capazes de afastar a hipossuficiência alegada pelo embargado, que goza de presunção relativa de veracidade, art. 99, § 3o, do CPC. Além disso, os documentos juntados pelo embargado, em especial sua declaração de imposto de renda, foram entendidos como suficientes por esta Turma para comprovação da hipossuficiência, de modo que a gratuidade foi deferida.
6. Por outro lado, a alegação de elevado rendimento familiar e comercial com desenvolvimento da atividade de harmonização facial veio desacompanhada do mínimo de suporte probatório, além de contrário às provas apresentadas pelo embargado, incapaz, portanto de alterar, por ora, a concessão do benefício ao embargado.
7. Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDO, sem alteração de julgamento, para, sanando a omissão apontada, rejeitar a preliminar de impugnação à gratuidade nos termos da fundamentação.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.